Tribunal: TCU
Processo: 011.943/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8442/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, considerando que o ato em exame pelo Tribunal não apresenta inconsistência ou irregularidade na versão que lhe foi submetida a julgamento, mas atualmente está dando ensejo a pagamentos irregulares, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno e art. 6o, § 2o, da Resolução TCU 206, de 24/10/2007, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão de aposentadoria a seguir relacionado, conforme pareceres emitidos nos autos, fazendo-se as seguintes determinações: 1. Processo TC- Processo 011.943/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Antonieta Maria de Oliveira Viana (XXX.314.395-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Gerência Executiva do INSS - Porto Alegre/RS - INSS/MPS 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: 1.7.1. à Gerência Executiva do INSS - Porto Alegre/RS - INSS/MPS, para que: 1.7.1.1. no prazo de 15 (quinze) dias, exclua dos proventos da interessada Antonieta Maria de Oliveira Viana (XXX.314.395-XX), sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, o montante pago a título de parcela referente ao percentual de 3,17%, tendo em vista a absorção da referida vantagem por novos padrões de remuneração advindos das reestruturações das carreiras da servidora após o trânsito em julgado da decisão judicial que assegurou o pagamento da referida vantagem; 1.7.1.2. dê ciência desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso não a eximirá da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação, em caso de não provimento desses recursos; 1.7.1.3. no prazo de trinta dias, encaminhe a este Tribunal comprovante da data em que a interessada tomou conhecimento da decisão desta Corte; 1.7.2. à SEFIP, para que monitore o cumprimento das determinações constantes do item 1.7.1, representando ao Tribunal em caso de não atendimento.